Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO A ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Tendo em vista que ambos os recursos de apelação, ao impugnarem os fundamentos adotados na sentença, cumpriram minimamente a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tais peças recursais como inadmissíveis, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal, a inscrição indevida da vítima em cadastro de inadimplentes gera danos morais “in re ipsa”, ou seja, que prescindem de comprovação, visto que são presumidos e decorrem da própria ilicitude do fato.
3. Tomando por base os critérios relevantes para a quantificação dos danos morais, bem como os precedentes judiciais deste órgão colegiado em casos análogos, mostra-se razoável e proporcional a majoração do valor indenizatório fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil. Por serem consectários legais da condenação principal, os juros de mora possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou até mesmo revistos de ofício, sem que esteja configurado julgamento “extra petita” ou “reformatio in pejus”.
5. Considerando a inequívoca comprovação de que o réu não cumpriu tempestivamente a obrigação de fazer determinada na decisão liminar proferida na instância originária, deve-se condená-lo ao pagamento da multa cominatória (astreintes) estipulada pelo juízo de origem, com vistas a garantir a autoridade da referida decisão judicial.
6. Desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu e provimento parcial da apelação cível protocolada pela autora.